Tribunal: TJPA
Processo: 0008652-60.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008652-60.2019.8.14.0006

APELANTE: WALTER CLEY GONCALVES QUEIROZ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, WALTER CLEY GONCALVES QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0008652-60.2019.8.14.0006

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA (3ª Vara Criminal)

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO/APELANTE: WALTER PINHEIRO QUEIROZ

ADVOGADA: LISIANE DE SÁ ROCHA – Def. Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO RECONHECIDO NA SENTENÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRESIGNAÇÃO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DEFENSIVO. SEGUNDO ESTÁGIO DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. APLICABILIDADE.

1. É assente o entendimento dos tribunais superiores ser dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do §2º, I, do art. 157 do CP, quando o uso do artefato restar comprovado por outros meios de provas. Nesse viés, restando comprovado o uso de arma de fogo pelas declarações das vítimas, impõe-se o reconhecimento da referida majorante.

2. Tendo sido reconhecido pelo juízo a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, de rigor a compensação entre elas por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes. Precedente do STJ.

3.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e seis de setembro a três de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 03 de outubro 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
e
Walter Pinheiro Queiroz
, este por meio de sua defesa técnica, interpuseram os recursos em questão, visando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito 3ª
Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, que condenou o 2º recorrente nas seguintes penas: 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, II c/c o art. 70, todos
do
CP; 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto pela conduta descrita no art. 307,
caput
, do Código Penal.

Consta da peça acusatória que o apelante no dia 10 de agosto de 2019, por volta de 10h30, o apelante, na companhia de outros dois sujeitos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima, Maria da Conceição Carvalho Araújo, o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e um aparelho celular de marca Iphone 8, uma motocicleta Honda Bros, cor laranja, placa QEH-1897 e um aparelho celular de marca Sansung J5, da ofendida Maciene Cristina Caldas Garcia; vários pares de calçados, da vítima Silviane Garcia Oliveira; documentos de CNH e CRLV de veículo e vários cartões de crédito, da vítima Glauber Alexandre Moraes de Souza Júnior; um aparelho celular da marca Sansung Gran Prime, da ofendida Erica Cristina Gonçalves Brito; a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) da vítima Analdo Pantoja Pereira; além de uma chave de motocicleta, documento de CRLV do veículo de placa QDT-3329 e a CNH, da vítima Rogério Barbosa Rodrigues.

Consta da peça acusatória que as vítimas encontravam-se dentro do depósito S.G. Calçados, quando foram abordadas pelo apelante e comparsas, que após as renderem sob ameaça de arma de fogo, recolheram os pertences delas e colocaram dentro de dois veículo, em seguida se evadiram do local levando consigo a vítima Maria da Conceição Carvalho Araújo, que foi mantida refém por aproximadamente 10 minutos, no interior do veículo, sendo posteriormente abandonada juntamente com seu carro em uma das ruas do Conjunto Júlia Sefer, bairro Águas Lindas, em Ananindeua.

Policiais Militares foram acionados e após diligências localizaram e prenderam em flagrante o apelante ainda na posse de alguns dos bens roubados. Na delegacia as vítimas reconheceram o apelante, como sendo um dos autores do roubo. O réu admitiu sua participação no crime, porém, disse que foi coagido, pelos outros assaltantes caso se negasse, matariam sua companheira que estava em poder deles.

Além do crime de roubo, o apelante foi denunciado pelo crime de falsa identidade (art. 307, CP), pois na audiência de custódia se utilizou da identidade de seu irmão Walter Cley Gonçalves Queiroz, visando se escusar da imputação penal.

O Ministério Público ao ofertar a denúncia, entendeu que a conduta do apelante se amoldava ao art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I (por seis vezes) na forma do art. 70, e art. 307, todos do CP.

Após regular instrução o magistrado singular, julgou procedente em parte a denúncia, afastando a incidência do uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima condenado o apelante nas sanções do art. 157, §2º, II c/c o art. 70, e art. 307,
caput
, todos do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, no qual postula, unicamente pelo reconhecimento da majorante relativa ao uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), aduzindo que, ao contrário do entendimento esposado pelo magistrado a referida causa de aumento, prescinde de apreensão ou perícia técnica do artefato, considerando que restou plenamente comprovado o seu uso pelos relatos das vítimas.

Diante disso, postula pelo conhecimento e provimento do apelo a fim de que seja reconhecida dita majorante e, consequentemente aplicada em maior patamar a pena estabelecida pelo juízo ao apelado/apelante.

Em contrarrazões, a defesa se manifestou pelo improvimento do apelo do Ministério Público.

De igual modo, inconformado o apelante/apelado, por meio de sua defesa interpôs recurso.

Em suas razões, a defesa postula pela compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por entender que ambas são preponderantes.

O Ministério Público, em contrarrazões, pede pela improcedência do apelo da defesa
.

Encaminhados os autos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis

A Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos. E no mérito, pelo provimento do apelo manejado pelo Ministério Público e improvimento do recurso aviado pela defesa.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

No que tange a postulação feita pelo Ministério Público, que seja reconhecida e aplicada a majorante do uso de arma de fogo na conduta do apelado/apelante, e consequentemente
aplicada em maior patamar a pena estabelecida pelo juízo
. A pretensão merece acolhimento.

Destarte, o magistrado sentenciante ao afastar a referida majorante, o fez pautado no fato de a arma não ter sido apreendida, conforme se infere do trecho da decisão,
in verbis
:

(...).

Em que pese as vítimas informarem acerca do emprego de armas de fogo, nenhuma outra prova foi produzida que pudesse fazer afirmar que, para além da aparência, esses artefatos utilizados pelos agentes efetivamente se tratam de armas de fogo com potencial lesivo. Assim, diante da ausência de apreensão e de não haver qualquer outra prova que permita a afirmação de se tratar de arma de fogo, há dúvida sobre a ocorrência dessa majorante, pelo que não reconheço demonstrada.

(...).

Não obstante respeite o posicionamento do ilustre magistrado prolator da r. sentença, entretanto, com a devida vênia entendo que laborou em equívoco, de vez que, r
esta sedimentado nos Tribunais Superiores a desnecessidade da apreensão e a perícia da arma para caracterização da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, se outras provas coligidas aos autos, comprovarem o efetivo emprego do artefato no momento da conduta delitiva, sendo exatamente está a situação do feito em análise, considerando que restou provado
pelos depoimentos prestados pelas vítimas que o apelado/apelante, juntamente com outros comparsas, praticou o crime descrito na denúncia com grave ameaça mediante arma de fogo, conforme demonstram os trechos das declarações a seguir
.

A vítima Maciene Cristina Caldas Garcia, em Juízo declarou que:

(...); que quando a depoente chegou havia dois rapazes na frente da loja; que o rapaz que está preso lhe pediu para afastar a moto; que havia outro indivíduo mais alto na porta; que lhe empurrou para dentro da loja; que lá se deparou com várias pessoas feitas refém; (...); que o que está preso estava colocando a mercadoria para dentro do carro; que depois o que está preso entrou na loja para ameaçar as pessoas;
que dentro da loja havia mais dois indivíduos armados
, além dos dois que estavam do lado de fora; que o sujeito que está preso estava do lado de fora quando ela chegou; que subtraíram seu celular, moto e capacete; que nenhum de seus bens foram recuperados; (...) ; que soube que um dos envolvidos neste roubo tinha sido preso na delegacia; (...).

A seu turno a vítima, Silviane Garcia Oliveira, em juízo confirmou que o uso de arma pelo apelantes e seus comparsas, confira-se:

(...) trabalhava na loja de calçados; (...);
que dois sujeitos entraram armados e um terceiro estava do lado de fora
; que o acusado ficou do lado de fora e não entrou na loja em momento algum; que os dois homens que entraram e os ameaçaram; que os
dois que entraram portavam armas de fogo
; que subtraíram seu aparelho celular; (...); que o acusado colocava a mercadoria num carro que já estava com eles quando chegaram na loja; (...).

A vítima Glaber Alexandre Moraes de Souza Júnior, confirmou em Juízo a utilização de armas na empreitada criminosa:

(...) que chegou com sua esposa na loja, e lá havia dois carros; que quando sua esposa entrou na loja, (...) e o acusado com uma sacola grande, colocando no carro; (...);
que um homem colocou uma arma no depoente (revólver calibre .38)
. (...) sua carteira foi subtraída; (...); que quem colocou a arma no depoente era barbudo e um outro tirou sua carteira;
que ambos que estavam dentro da loja estavam armados
; (...).

As declarações das vítimas, comprovam sem margem a dúvidas que os comparsas dos apelantes fizeram uso de armas de fogo para ameaçá-las e evitar qualquer reação por parte delas, não havendo razão para afastar a sua incidência na prática do crime, como o fez magistrado singular.

Nesse sentido, trago a colação excerto de decisão recente emanada do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. (...). CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. (...).

1. (...).

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas atestando o seu emprego.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AResp 1403414/PA, Rel. Min.
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, 6T, j. 18/06/2019, Dje 27/06/2019).

Ademais, em se tratando de roubo em concurso de pessoas, a responsabilidade criminal do agente que de alguma forma contribui na execução da empreitada criminosa, é a mesma daquele que impunha a arma na direção das vítimas e lhes retira os bens.

Ora, no caso em análise embora o apelante não portasse arma no momento da empreitada criminosa, sua participação foi decisiva na execução do delito, visto que foi quem conduziu o veículo em que os comparsas chegaram ao local do crime e quem carregou os produtos do roubo e o guardou no veículo, enquanto os demais indivíduos intimidavam as vítimas com as armas de fogo.

Por estes motivos, dou provimento ao recurso interposto pelo Órgão Ministerial, para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art.
157,
2º-A I, do CP, na conduta praticada pelo apelado/apelante

Passo agora ao pedido manifestado no recurso da defesa, qual seja, a
compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência
. Razão lhe assiste.

Pois bem, embora o magistrado singular tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, bem como, a reincidência, entretanto, entendeu que esta prepondera sobre a primeira
in verbi
s:

(...).

b)
SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.

Em que pese o reconhecimento da confissão, prepondera no presente caso a reincidência, de sorte que, em lugar de aplicar a agravante em 1/6 (um sexto), agravo a pena nesta fase no equivalente a 1/12 (um doze avos) da pena encontrada na fase anterior, de modo que passa a ser de 4 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 10 (dez) dias-multa.

(...).

Ocorre que é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto, ambas envolvem a personalidade do agente, sendo, por consequência, igualmente preponderantes, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SEGUNDO ESTÁGIO DA DOSIMETRIA PENAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 545/STJ, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

2. Na hipótese em apreço, a assunção de culpa pelo agravado foi utilizada pela instância ordinária, ainda que de forma superficial, para fundamentar a convicção acerca da autoria do crime de falsa identidade.

3. Prevalece na Terceira Seção desta Corte Superior o entendimento de que é possível a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes, devendo o julgador atentar para as singularidades do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRG no REsp 1796073/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 19/08/2019, DJe 19/08/2019).

No mesmo sentido o posicionamento desta egrégia turma de direito penal:

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE HAJA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – INEXISTE
BIS IN IDEM
QUANDO A REINCIDÊNCIA É UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, E, NOVAMENTE, PARA FUNDAMENTAR OREGIME MAIS GRAVOSO. PRECEDENTE DO STJ –
É POSSÍVEL TAMBÉM, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NOS TERMOS DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 585/STJ
) – MULTA-TIPO QUE SE TORNA, DE OFÍCIO, PROPORCIONAL À PENA CORPORAL - REDIMENSIONAMENTO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO.
(ApCrim 804331-10.2020.8.14.0039 9637552, 9637552, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 23/05/2022, DJe 30/05/2022).

Nesse viés, julgo procedente o pedido da defesa e procedo à compensação das circunstâncias agravante e atenuante, por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes.

Com essas considerações e, uma vez acolhidos pedidos contidos no recurso do Ministério Público, bem como o da defesa, procedo ao novo cálculo da pena
, o fazendo primeiramente em relação ao crime de roubo art. 157, §2, II e 157, 2º-A I, todos do CP.

Nesse passo, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, conservo a reprimenda nesse patamar, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, se faz presente à causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, assim, elevo o patamar da pena em 2/3 (dois terço), ficando estabelecida a reprimenda em 06 (seis) anos 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho o percentual aplicado pelo juízo sentenciante decorrente do concurso formal de crimes (art. 70, CP) na 1⁄2 (metade), ficando a pena total em 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

O regime de cumprimento de pena é o fechado nos termos do art. 33, §2º “a” do CP.

Crime de falsa identidade (art. 307, do CP)

Na primeira fase, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, conservo a reprimenda nesse patamar, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Ficando a pena definitiva estabelecida em 03 (três) meses de detenção, face a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, tendo em vista a reincidência do apelante art. 33, §2º, “c” do CP.

Mantenho os demais termos estabelecidos na sentença primeva.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e lhes
dou provimento
, ficando o apelante condenado nas seguintes penas: -
10 (dez) anos, de reclusão em regime inicial fechado e 24 (vinte e quatro) dias-multa pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP)
;
03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime de falsa identidade (art. 307,
caput
, do CP), nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 03 de outubro 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/10/2022